Tribunal: TJSP
Processo: 2154079-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO – recurso do banco réu – decisão que majorou a multa cominatória para R$ 5.000,00 diários em razão do descumprimento da tutela antecipada anteriormente concedida - insurgência para que seja declarada a nulidade da decisão – impossibilidade - medida coercitiva aplicável à espécie, com o fim de compelir o agravante ao cumprimento da decisão judicial -

Ementa:

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO – recurso do banco réu – decisão que majorou a multa cominatória para R$ 5.000,00 diários em razão do descumprimento da tutela antecipada anteriormente concedida - insurgência para que seja declarada a nulidade da decisão – impossibilidade - medida coercitiva aplicável à espécie, com o fim de compelir o agravante ao cumprimento da decisão judicial - precedentes - natureza coercitiva da multa – - decisão mantida - recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154079-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada ROSE CRISTINE DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154079-05.2020.8.26.0000 -Voto no 18107 - lac
2
VOTO No
: 18127
COMARCA
: Foro de rio Claro - 2a Vara Cível
AGTE.
: Banco Santander (Brasil) S/A
AGDA.
: Rose Cristine de Carvalho
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO recurso do banco
réu decisão que majorou a multa cominatória para R$ 5.000,00
diários em razão do descumprimento da tutela antecipada
anteriormente concedida - insurgência para que seja declarada a
nulidade da decisão impossibilidade - medida coercitiva aplicável
à espécie, com o fim de compelir o agravante ao cumprimento da
decisão judicial - precedentes - natureza coercitiva da multa -
decisão mantida - recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154079-05.2020.8.26.0000 -Voto no 18107 - lac
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 31 (autos principais), proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Joelis Fonseca
que, nos autos do Cumprimento Provisório de Decisão proposta pela agravada,
diante da alegação de descumprimento da tutela concedida, majorou a multa
cominada para R$ 5.000,00 diários, determinando a intimação do agravante para
apresentação de defesa.
Busca o banco réu a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Ação principal (processo no 1002543-83.2020.8.26.0510) se
refere a ação de restituição de indébito c.c. indenização por danos morais com
pedido de tutela antecipada ajuizada pela agravada, pretendendo em síntese a
restituição dos valores pagos a título de salário referentes aos meses de março e
abril de 2020 debitados de sua conta salário para cobrir débito existente junto ao
Banco, deixando-a sem saldo, bem como indenização por danos morais.
A tutela antecipada foi deferida para determinar ao agravante que
se abstenha imediatamente de efetuar lançamento de débito na folha de
pagamento ou lançar débitos na conta salarial do agravado em valores que
superem 30% de sua renda líquida, bem como providenciar a restituição do valor
de R$ 2.895,20, no prazo de 01 (um) dia, sob pena de multa diária no valor de R$
2.000,00 (fls. 06/07 autos principais).
A agravada informou o descumprimento da ordem judicial pelo
Banco agravante (fls. 01/05), dando início ao cumprimento provisório da decisão
que concedeu a tutela antecipada (processo no 0002847-02.2020.8.26.0510),
pretendendo o cumprimento da liminar concedida com a majoração da multa
diante do descumprimento, bem como a condenação do Banco agravante no
pagamento do valor relativo a multa astreinte fixada em R$ 35.000,00, em
decorrência do descumprimento da ordem judicial.
A r. decisão agravada determinou o cumprimento da tutela
antecipada e majorou a multa cominatória, nos seguintes termos:
“Vistos.
Diante da alegação de descumprimento da ordem, exaspero a multa
cominada para R$ 5.000,00 diários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154079-05.2020.8.26.0000 -Voto no 18107 - lac
4
Desnecessária intimação do requerido para cumprimento da tutela de
urgência, pois tal intimação já se deu nos autos principais (fls. 58 ss).
Cabe, aqui, liquidação daquela decisão.
Nos termos do artigo 509, inciso II, CPC, intime-se o executado, para,
querendo, no prazo de 15 dias, apresente defesa, cientificando-o de que,
caso não o faça, repurtar-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo
exequente.
Tal intimação se dará, conforme o artigo 513, §§ CPC, pelo DOE, na
pessoa do advogado do executado, pois já constituído.
Int.”
Em 23/06/2020, houve manifestação do Banco agravante
informando o cumprimento da determinação judicial mediante depósito judicial do
valor de R$ 3.620,52 (fls. 33/34).
Insurge-se o Banco agravante contra tal decisão.
Trata-se de incidente de cumprimento provisório de decisão que
concedeu tutela antecipada para determinar ao agravante que se abstenha
imediatamente de efetuar lançamento de débito na folha de pagamento ou lançar
débitos na conta salarial do agravado em valores que superem 30% de sua renda
líquida, bem como providenciar a restituição do valor de R$ 2.895,20, no prazo de
01 (um) dia, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00.
Em suas razões, o agravante afirma que o prazo concedido para
cumprimento da tutela é exíguo e diante disto é inevitável a incidência da multa.
Sustenta que a ordem judicial foi integralmente cumprida e,
portanto, a multa, além de ter valor exorbitante, é desnecessária e incabível.
Requer a reforma da decisão para que seja revogada a imposição
da multa cominatória.
É o necessário.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do artigo 1015, inciso I e parágrafo único, do CPC.
Com efeito, os argumentos do banco agravante não podem ser
aceitos.
A decisão se deu de forma acertada.
A agravada informou nos autos o descumprimento da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154079-05.2020.8.26.0000 -Voto no 18107 - lac
5
antecipada proferida nos autos da ação de restituição de indébito c.c. indenização
por danos morais (processo no 1002543-83.2020.8.26.0510), o que acarretou o
início do incidente de cumprimento provisório para compelir o agravante a cumprir
a ordem judicial com a majoração da multa cominatória.
Ao contrário do que afirma o agravante, houve o descumprimento
da referida decisão.
Neste contexto, verifica-se que o agravante foi intimado para
cumprir a tutela antecipada em 27/04/2020 (fls. 08/09 autos principais), antes
da majoração da multa cominatória e quanto ao todo requerido.
No entanto, às fls. 37/39 (autos principais), a agravante informou
que em 27/05/2020 realizou o bloqueio de débitos na conta salário da agravada;
em 02/06/2020 fez o estorno do valor de R$ 1.797,17 e na data de 25/06/2020
efetuou o depósito judicial da quantia de R$ 3.620,52, cumprindo assim os termos
da liminar outrora concedida.
Note-se que entre a data da intimação para cumprimento da
liminar (27/04/2020) e a efetiva comunicação do cumprimento, o agravante não
formulou nenhum pedido de prorrogação de prazo, fato que afasta a alegação de
exiguidade de prazo.
Ora, não há razões para modificar o decidido.
De fato, o recorrente não cumpriu e, muito menos, formulou
pedido de prorrogação de prazo para cumprimento da liminar, ensejando a
adoção de medidas mais contundentes por parte do Juízo “a quo” com o intuito
de compelir o agravante ao obedecer ao comando judicial.
Assim, a majoração da penalidade aplicada é medida de rigor.
Note-se, não há que se falar em qualquer irregularidade quanto a
multa aplicada. A multa é elemento coercitivo para o cumprimento da tutela,
podendo ser arbitrada de plano pelo juízo. Nada há de irregular. Tal decisão tem
fundamento no que determina o art. 536, §1o, do CPC:
“art. 536. §1o. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar,
entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a
remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento
de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de
força policial.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154079-05.2020.8.26.0000 -Voto no 18107 - lac
6
Ora, para que não seja obrigado a pagar a multa, basta a
ativação do serviço de forma regular, o que facilmente alcançável pelo agravante
já que exerce o domínio dos sistemas que viabilizam a prestação do serviço
bancário.
Também não há excessividade no arbitrado.
O valor é condizente com o que se pretende e com o tempo que
se busca a satisfação da obrigação, considerando-se, inclusive, que a multa
diária de R$ 2.000,00 se mostrou ineficiente. E deve-se considerar o poder
econômico do recorrente para o seu arbitramento, sob pena de tornar-se inócuo o
que não se quer.
A multa aplicada reforça a obrigatoriedade do determinado, além
de ser proporcional ao direito que se busca resguardar.
Assim, diante da plena possibilidade de cumprimento da medida,
no prazo estabelecido, em razão da total ingerência do agravante ao sistema de
lançamentos e da proporcionalidade do valor arbitrado a título de multa para com
o direito que se busca resguardar e o poder econômico do agravante, inviável o
acolhimento das irresignações do presente recurso.
Nesse sentido, decidiu essa E. Câmara. Confira-se:
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença que, em ação
revisional de empréstimo bancário c/c pedido de tutela antecipada,
condenou a instituição bancária a limitar, em 30% da remuneração líquida
do autor, os descontos de parcelas de pagamento de empréstimos por ele
celebrados. Pedido do exequente para imposição de multa cominatória,
caso a instituição não apresente o recálculo dos contratos no prazo
estipulado, e proceda os descontos acima do limite permitido.
Admissibilidade. Necessidade de instrumento coercitivo em face da
inobservância da decisão judicial. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2225426-35.2019.8.26.0000; Relator (a): Elói
Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020;
Data de Registro: 26/02/2020).”
“Agravo de Instrumento. Fixação de multa cominatória para compelir uma
das partes a cumprir decisão judicial. Admissibilidade. Necessidade de
instrumental coercitivo em face do não cumprimento da decisão judicial.
Valor fixado com proporcionalidade. Agravo desprovido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2170555-55.2019.8.26.0000; Relator (a): Elói Estevão Troly;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de
Registro: 09/10/2019).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154079-05.2020.8.26.0000 -Voto no 18107 - lac
7
Dessa forma, não há que se falar em reforma da r. decisão
combatida, a qual deve ser mantida, por suas razões e fundamentos.
Em harmonia com todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
Relator